Tribunal: TJMT
Processo: 1010657-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010657-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VALDECI LUIZ FERREIRA - CPF: 888.010.126-91 (AGRAVANTE), SAMUEL THOMAZ DOS SANTOS - CPF: 046.085.951-05 (AGRAVADO), EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS - CPF: 038.375.021-04 (ADVOGADO), JOELIO ROSA DE MORAES - CPF: 804.751.161-00 (ADVOGADO), MARCELO PILOTO MACIEL - CPF: 563.197.031-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO/PENHORA ONLINE ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens e/ou valores aptos a satisfazer o crédito executado de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010657-06.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDECI LUIZ FERREIRA

AGRAVADO:

SAMUEL THOMAZ DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por
VALDECI LUIZ FERREIRA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel,
nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1000729-51.2019.8.11.0037, ajuizados por
SAMUEL THOMAZ DOS SANTOS
, que deferiu a penhora
on-line
em nome do executado/agravante no valor atualizado da dívida, que perfaz o montante de R$ 91.741,20 (noventa e um mil setecentos e quarenta e um reais e vinte centavos), e, restando insuficiente, ordenou a penhora de bens móveis de sua propriedade pelo sistema RENAJUD e buscas pelo sistema INFOJUD.

O agravante aduz que adquiriu um imóvel do agravado, pagando-o em prestações, até que em fevereiro de 2015, resolveu quitá-lo, efetivando o pagamento em espécie como solicitado pelo vendedor.

Ressalta que o agravado, com base no contrato de compromisso de compra e venda celebrado, usando de má-fé e com propósito de enriquecimento ilícito, vem cobrando parcelas que já foram totalmente quitadas.

Anota que o agravado ao instruir a execução juntou “documento vicioso”, uma vez que o contrato de compromisso de compra e venda apresentado não é o verdadeiro, portanto, trata-se de documento imprestável para justificar a ação executiva, uma vez que não se reveste das características essenciais aos títulos de crédito, quais sejam, liquidez, certeza e exigibilidade.

Anota, ainda, que
“recai sobre a presente demanda o instituto da coisa julgada, posto que se trata de mera repetição de pedido anteriormente ajuizado e julgado no Juizado Cível da mesma comarca, na ação de n° 8012031-60.2016.8.11.0037, conforme se faz prova com certidão de trânsito em julgado acostada”
(sic).

Entende, por isso, que o título executivo não é válido, portanto, deverá ser decretado a sua nulidade absoluta.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a revogação ou suspenção quanto ao bloqueio dos bens e contas bancarias, bem como a condenação do agravado por litigância de má-fé, assim como ao pagamento de todas as custas, despesas processuais se houver e honorários advocatícios. (Id. 42948968)

Em análise à tutela de urgência, esta Relatora indeferiu o efeito suspensivo vindicado (Id. 45394453).

A parte agravada apresentou contraminuta ao recurso de agravo de instrumento, rebatendo os termos da peça inicial, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 48718959).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
VALDECI LUIZ FERREIRA
, interpôs o presente agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
SAMUEL THOMAZ DOS SANTOS
, que deferiu a penhora
online
em nome do executado/agravante e, caso insuficiente, ordenou a penhora de bens móveis de sua propriedade pelo sistema RENAJUD e buscas pelo sistema INFOJUD.

A controvérsia cinge-se quanto à discussão acerca da realização de penhora “
on line
”, por meio do Sistema
Bacenjud
.

Infere-se dos autos que o agravado ajuizou ação de
execução de título extrajudicial
em desfavor do agravante, pleiteando a cobrança referente ao inadimplemento do
contrato de compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes.

Em que pese o agravante aduzir nulidade
dos autos de origem em razão de estar viciado pelo instituto da coisa julgada, importa consignar que o tema não foi tratado na decisão recorrida, e analisa-lo neste momento processual, implicaria em inadmissível supressão de instância.

Veja-se que o juízo de primeiro grau deferiu a penhora
online
com o fim de garantir o valor discutido na execução, não havendo qualquer ilegalidade/irregularidade em tal decisão, que inclusive consignou a necessidade de observar a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC
.

Da mesma forma, determinou que, após r
ealizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada, nos termos do artigo 841 do Código de Processo Civil, bem como caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Assim,
entendo ser viável o acesso ao sistema BACENJUD, de modo a salvaguardar o direito tutelado do agravado na busca pela satisfação do crédito perquirido, de modo que não merece reforma o
decisum
agravado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SISTEMA INFOJUD/RENAJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. (AgInt no REsp 1619080/RJ). Se demonstrada a inexitosa busca de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, bem como que a parte credora empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do decisum para possibilitar a realização de busca no sistema INFOJUD/RENAJUD."
(N.U 1012810-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS PELO CREDOR – POSSIBILIDADE DE PESQUISA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO. O eg. STJ já consolidou o entendimento a tese de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2aTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016).”
(N.U 1008352-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DO EXECUTADO DE PENHORA DE ATIVOS DAS CONTAS DO EXECUTADO – PEDIDO INDEFERIDO COM FUNDAMENTO CAUSADO PELA CRISE DECORRENTE DO COVID-19 – AUSÊNCIA DE PEDIDO OU MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR EXECUTADO DE IMPENHORABILIDADE OU MESMO DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO OU COMPROMETIMENTO DE RENDIMENTOS – PENHORA DE VALORES – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 829, § 2o, 835, INC. I E 854, § 3o, do CPC/2015 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem preferencial e a penhora, via sistema BACENJud é o mecanismo executivo mais utilizado para que o crédito seja satisfeito (inteligência dos 829, § 2o, 835, inc. I e 854, § 3o, do CPC/2015) e cabe ao executado comprovar eventuais prejuízos porventura sofridos em decorrência da constrição. Eventual embaraço ou dificuldade financeira enfrentada pelo executado, diante do atual cenário mundial, certo é que se trata de crise que atinge toda a coletividade, caso em que o indeferimento da pretensão legítima do credor, sem que ao menos tenha postulado pelo agravado, acaba por afrontar os princípios da isonomia e da efetividade da execução que realiza-se no interesse do exequente (art. 797, CPC).”
(N.U 1010553-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Registre-se que não apresenta qualquer ilegalidade, também, a determinação de busca de bens em nome do executado através do sistema INFOJUD e a inclusão de restrição aos veículos através do sistema RENAJUD.

Sendo assim, a princípio entendo escorreita a decisão recorrida, até por considerar a proximidade que o magistrado de primeiro grau tem com a demanda, haja vista ter acesso a todos os documentos e atos do feito, fazendo concluir que possui um conhecimento mais apurado da causa.

Até porque, a matéria sobre a legalidade do título executivo e do montante executado deve ser inicialmente submetida ao juízo
a quo,
a fim de se evitar a supressão de instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020